Tribunal: TJBA
Processo: 8002670-43.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002670-43.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REINALDO MANO BEZERRA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO GOMES DIAS, LUANA FIRMINO DE ALMEIDA, ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, DIEGO GOMES DIAS, LUANA FIRMINO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS BANCÁRIAS. VENDA CASADA. REVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a adequação dos juros remuneratórios ao percentual pactuado (2,27% a.m.), reconhecer a abusividade na cobrança do seguro prestamista e condenar à restituição simples do valor cobrado indevidamente (R$ 778,16), além de fixar sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cobrança abusiva de juros remuneratórios além da diferença já reconhecida na sentença; (ii) estabelecer se são válidas as tarifas de cadastro, registro e avaliação do veículo; (iii) determinar se a cobrança de seguro prestamista configura venda casada; (iv) definir se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser alterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de juros remuneratórios apenas configura abusividade quando supera de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme Súmula 13 do TJBA, inexistindo prova de encargos mais gravosos além da diferença já reconhecida pelo juízo de origem.

4. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual, conforme entendimento firmado no REsp 1.251.331/RS (recursos repetitivos).

5. As tarifas de registro de contrato e avaliação do veículo são legítimas quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, o que ocorre com a juntada do comprovante de registro e laudo de avaliação.

6. A cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada quando não comprovada a efetiva facultatividade da contratação, nos termos do Tema 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP), impondo-se a restituição simples dos valores pagos.

7. A devolução em dobro somente é cabível quando comprovada má-fé do fornecedor, inexistente no caso concreto, devendo prevalecer a restituição simples (CDC, art. 42, parágrafo único).

8. A sucumbência recíproca é adequada quando ambas as partes vencem e perdem em parte substancial da demanda, conforme art. 86 do CPC.

9. O acórdão atende ao dever constitucional de fundamentação e examina todos os dispositivos indicados, atendendo aos arts. 11, 141 e 371 do CPC para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelações desprovidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000152-50.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante
s e apelados, simultaneamente,
REINALDO MANO BEZERRA

e

BANCO ITAU SA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao
s recursos

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente